Tribunal: TJDFT
Processo: 0751613-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE POR TRÁFICO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Havia investigação policial prévia que dava conta do envolvimento do paciente em associação criminosa destinada à venda de drogas na Asa Sul, Brasília/DF, pelo menos desde abril de 2023, inclusive, com a quebra do sigilo de dados do celular apreendido com o paciente em prisão anterior também por tráfico de drogas, a indicar a periculosidade concreta das condutas e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública.

4. O paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo crime de mesma natureza, ainda em associação criminosa, o que indica o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, justificando-se, portanto, o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.